Tribunal: TJPA
Processo: 0008406-68.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008406-68.2018.8.14.0501

APELANTE: VICTOR MATHEUS SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico, fl. 24 (ID- 5244689), o qual atestou que o material apreendido com o Réu, se tratava de COCAÍNA, acondicionada respectivamente em “12 embalagens confeccionadas em pedaços de plástico, sendo 09 (nove) transparentes e 03 (três) brancas e amarradas por pedaços de plástico transparente e branco, todas contendo substância granulada de coloração amarela, pesando no total 2,1 gramas e 19 embalagens confeccionadas em pedaços de plástico, sendo 09 (nove) transparentes e 10 (dez) brancas e amarradas por pedaços de plástico transparente e branco, todas contendo substância granulada de coloração rosada, pensando no total 4,3 gramas”. (Sic). Por sua vez, a comprovação da autoria delitiva, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Civis, responsáveis pela prisão em flagrante do Acusado/Apelante, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE
.

Com efeito, levando-se em consideração as circunstâncias sob as quais se deram a ação (atitude suspeita após os policiais entrarem no ônibus para realizar a vistoria) e a forma como estavam acondicionadas, em embrulhos confeccionados em sacos de plástico transparentes, em que pese a quantidade da droga apreendida seja pequena, são suficientes para caracterizar a inequívoca finalidade de venda a varejo, eis que de grande monta para uso de apenas uma pessoa. Portanto, a forma que as drogas estavam acondicionadas, embrulhos confeccionados em sacos de plástico transparentes, em forma de “trouxinhas”, e quantidade, resta demonstrada a inequívoca finalidade de venda a varejo.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatro de outubro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
VICTOR MATHEUS SILVA DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mosqueiro, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o à pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 167 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Denúncia às fls. 01/03 (ID- 5244688);

Alegações Finais do Parquet às fls. 01/04 (ID- 5244703);

Alegações Finais da Defesa às fls. 01/06 (ID- 5244705);

Sentença Condenatória às fls. 01/03 (ID- 5244706);

A Defesa do Acusado interpôs Recurso de Apelação e em suas Razões – fls. 01/07 (ID- 5244710), pugnou pela absolvição do Acusado alegando insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a desclassificação da condenação do art. 33 da Lei 11.343/2006 para o art. 28 da mesma Lei.

Em Contrarrazões – fls. 01/07 (ID- 5244711), rechaçou as teses defensivas e manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, para que fosse mantida
in totum
a decisão ora guerreada.

A seguir, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, alegando para tanto que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a autoria e materialidade delitiva. Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade do crime
restou devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico, fl. 24 (ID- 5244689), o qual atestou que o material apreendido com o Réu, se tratava de COCAÍNA, acondicionada respectivamente em “12 embalagens confeccionadas em pedaços de plástico, sendo 09 (nove) transparentes e 03 (três) brancas e amarradas por pedaços de plástico transparente e branco, todas contendo substância granulada de coloração amarela, pesando no total 2,1 gramas e 19 embalagens confeccionadas em pedaços de plástico, sendo 09 (nove) transparentes e 10 (dez) brancas e amarradas por pedaços de plástico transparente e branco, todas contendo substância granulada de coloração rosada, pensando no total 4,3 gramas”. (Sic)

Por sua vez, a comprovação da
autoria delitiva
, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Civis, responsáveis pela prisão em flagrante do Acusado/Apelante, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.

MANOEL AUGUSTO DAS MERCÊS e CELSO VILAÇA SILVA que, em juízo, mantiveram o teor das suas declarações prestadas na fase inquisitorial, sendo enfáticos e uníssonos ao descreverem com detalhes a apreensão dos entorpecentes encontrados no interior da residência do casal.

A testemunha MANOEL AUGUSTO DAS MERCÊS, policial miliar, declarou que:
“que estavam fazendo ronda nas barreira e pararam um ônibus, e dentro do

ônibus avistaram o Acusado com atitude suspeita, estava com nervoso e com

os olhos arregalados, pediram para ele se retirar do ônibus e foi feita uma

busca pessoal nele e foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente e

informou que estava indo para mosqueiro curtir com os amigos”.

No mesmo sentido, a testemunha CELSO VILAÇA SILVA, policial militar, relatou sobre os fatos ocorridos na noite em que o Acusado foi abordado dentro de um ônibus, quando encontrou com ele uma quantia de droga que supostamente seria usada na praia de Mosqueiro

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas ou inexistência do fato, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006, COM A OPORTUNIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI N° 9.099/1995.

No que se refere das alegações de que o apelante assumiu fazer uso de substância proscrita, e que a substância apreendida era para seu consumo, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse
.

Cumpre também consignar, que o fato de o apelante assumir fazer uso de substância proscrita não elide sua responsabilidade pelo delito de tráfico, vez que tais condutas não são incompatíveis.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Com efeito, levando-se em consideração as circunstâncias sob as quais se deram a ação (atitude suspeita após os policiais entrarem no ônibus para realizar a vistoria) e a forma como estavam acondicionadas, em embrulhos confeccionados em sacos de plástico transparentes, em que pese a quantidade da droga apreendida seja pequena, são suficientes para caracterizar a inequívoca finalidade de venda a varejo, eis que de grande monta para uso de apenas uma pessoa.

Portanto, a forma que as drogas estavam acondicionadas, embrulhos confeccionados em sacos de plástico transparentes, em forma de “trouxinhas”, e quantidade, resta demonstrada a inequívoca finalidade de venda a varejo.

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

VICTOR MATHEUS SILVA DA SILVA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021